Tribunal: TCU
Processo: 002.078/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2213/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada por Alfa Comercial de Alimentos Ltda. em face de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 12/2022, sob a responsabilidade do Município de Conceição da Feira (BA), cujo objeto é o registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar daquela entidade da federação; Considerando que a representante se insurge, em suma, contra sua desclassificação naquele certame, ao argumento de que não teria juntado sua proposta ao sistema; Considerando que não restou comprovada a origem federal dos recursos a serem empregados nas contratações decorrentes do certame em tela, fato este a afastar a competência do Tribunal para exame da matéria; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações às peças 16-18; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, III, do RI/TCU, em: a) não conhecer a presente documentação como representação, visto não estarem presentes os requisitos de admissibilidade previstos no art. 237, c/c o parágrafo único, e art. 235, do Regimento Interno deste Tribunal; b) informar ao Município de Conceição da Feira (BA) e à representante a prolação do presente Acórdão; c) encaminhar ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia (TCM-BA), cópia das peças 1 a 10, bem como do presente Acórdão, para que avalie a conveniência e a oportunidade de promover ação de controle acerca dos fatos objeto da representação; e d) arquivar o processo, com fundamento no parágrafo único do art. 237, c/c o parágrafo único do art. 235, do RI/TCU, e no art. 105 da Resolução-TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 002.078/2023-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Município de Conceição da Feira (BA). 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Representante: Alfa Comercial de Alimentos Ltda. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Eliziane da Cunha da Mota, representando Alfa Comercial de Alimentos Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.